Tribunal: TJSP
Processo: 7000463-65.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Indeferimento de livramento condicional – (i) PRELIMINAR – Ausência de fundamentação da r. Decisão – Inocorrência – Fundamentação concisa que não se confunde com motivação inexistente – MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA – (ii) MÉRITO – Manutenção da decisão – Ausência de cumprimento do requisito subjetivo – Necessidade de maior vivência do reeducando no regime em que se

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Indeferimento de livramento condicional – (i) PRELIMINAR – Ausência de fundamentação da r. Decisão – Inocorrência – Fundamentação concisa que não se confunde com motivação inexistente – MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA – (ii) MÉRITO – Manutenção da decisão – Ausência de cumprimento do requisito subjetivo – Necessidade de maior vivência do reeducando no regime em que se encontra – Mau comportamento carcerário evidenciado pela prática de faltas disciplinares de natureza grave, inclusive evasão do regime da semiliberdade – Concessão de benesses executórias condicionada à segurança da sociedade – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000463-65.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MARCOS ANTONIO EVANGELISTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000463-65.2019.8.26.0482 -Voto no 15.940
2/6
Agravo em Execução Penal no 7000463-65.2019.8.26.0482
Voto no
15.940
Agravante:
Marcos Antônio Evangelista
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Indeferimento de
livramento condicional – (i) PRELIMINAR – Ausência de
fundamentação da r. Decisão – Inocorrência – Fundamentação
concisa que não se confunde com motivação inexistente –
MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA – (ii) MÉRITO –
Manutenção da decisão – Ausência de cumprimento do
requisito subjetivo – Necessidade de maior vivência do
reeducando no regime em que se encontra – Mau
comportamento carcerário evidenciado pela prática de faltas
disciplinares de natureza grave, inclusive evasão do regime da
semiliberdade
–
Concessão de benesses executórias condicionada à segurança da sociedade
–
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo em execução penal
interposto pelo sentenciado Marcos Antônio Evangelista contra a r.
decisão de fls. 37, a qual indeferiu a concessão de livramento condicional.
Irresignado, busca o sentenciado a reforma da
decisão, objetivando a concessão de livramento condicional, porquanto
preenchidos os requisitos legais (fls. 41/45).
Ofertada contraminuta (fls. 47/52), o d. Juízo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000463-65.2019.8.26.0482 -Voto no 15.940
3/6
quo manteve a decisão combatida (fls. 53) e a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 57/63).

É o relatório.
2. Preliminarmente, de nulidade não se cogita.
Não se sustenta a alegação de inidoneidade de
fundamentação da decisão agravada. Verifica-se que o decisum, ainda que
de modo sucinto, apresentou as razões pelas quais não fazia jus o
agravante ao livramento condicional.
Saliente-se que apenas em casos excepcionais
deve haver a declaração da falta ou inidoneidade de fundamentação, ou
seja, apenas quando não for possível compreender as razões pelas quais
o Magistrado julgou. No caso sub judice, no entanto, passa longe de ser
inidônea a fundamentação da r. decisão, bastando, para tal conclusão,
simples leitura de seu conteúdo.
Nesse sentido:
“Não há como acolher o pedido de nulidade de sentença
proferida por juiz de 1o grau, quando esta, embora de
forma concisa, apresenta fundamentação adequada e
suficiente para garantir o exercício de defesa do
interessado. Recurso Especial conhecido, em parte e,
nessa parte, não provido” (REsp 1333040/MG, Rel. Min.
ELIANA CALMON, 2a Turma, julg. 06/08/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000463-65.2019.8.26.0482 -Voto no 15.940
4/6
Rejeito, pois, a questão prejudicial.
3. Superado tal ponto, na questão de fundo, o
recurso não merece ser provido.
Explico.
Cumpre ressaltar, ab initio, que a concessão do
livramento condicional não constitui direito absoluto do sentenciado,
condicionando-se à segurança da sociedade, não bastando apenas o
preenchimento do requisito objetivo mas, antes, ao implemento da
condição subjetiva, na medida em que o deferimento de qualquer
benesse ao preso se subordina à análise aprofundada de suas condições
pessoais, pois “...o meio social não pode e nem deve servir de 'laboratório',
onde se vá testar a aparente 'recuperação' de perigosos delinqüentes'...”1.
Pois bem.
O d. Juízo a quo entendeu por bem indeferir o
livramento condicional diante do histórico negativo e da manifesta
contumácia na adoção de comportamentos socialmente inadequados
apresentados pelo sentenciado. Contra este decisum, insurgiu-se a defesa,
alegando o preenchimento dos requisitos legais, pelo reeducando, para a
concessão da benesse.
Pedido que não há como ser deferido.
1 TJSP, Agravo em Execução n° 243.772-3/6, Rel. Des. Jarbas Mazzoni.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000463-65.2019.8.26.0482 -Voto no 15.940
5/6
De
se
ressaltar
que
embora
o
regime
intermediário não constitua etapa necessária ao livramento condicional,
não se pode negar que, no caso em exame, é mesmo prudente que o
condenado experimente o regime semiaberto antes de alçar o livramento
condicional
até porque, anteriormente no regime intermediário,
abandonou-o (evasão) por duas vezes (fls. 11).
Outrossim, no momento em que ocorrer a
progressão do agravante, será possível observar sua verdadeira intenção,
anseios, possiblidade e vontade efetiva e determinada de não tornar a
delinquir, bem como aferir a efetiva introjeção do senso de
responsabilidade e da disciplina necessários ao livramento
condicional, lembrando que, como este constitui a última etapa do
sistema progressivo, para obter tal benesse o reeducando deve dar
mostras incontestes de comprometimento com o processo de
ressocialização.
Registro, pela pertinência:
“Agravo em Execução. Indeferimento de livramento
condicional, não obstante entenda preenchidos os
requisitos necessários. Decisão escorreita. Sentenciado
que cumpria pena no regime fechado. Vedação de
progressão por salto. Foi-lhe deferido o regime
semiaberto recentemente. Necessário o cumprimento de
lapso temporal razoável no atual regime para se
verificar a absorção da terapêutica penal. Precipitada a
concessão do benefício almejado. Agravo improvido”
(Agravo
em
Execução
Penal
no
0111056-87.2013.8.26.0000, Rel. Péricles Piza, j. em
12.08.2013).
Importante consignar que não se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000463-65.2019.8.26.0482 -Voto no 15.940
6/6
considerar o fato já julgado na aferição da periculosidade do sentenciado
mas sim dizer que o reeducando que desconta pena por delitos graves,
como é o caso do agravante (roubo majorado) deve ser mais bem
avaliado, de forma a se verificar se está apto a retornar ao convívio
social; não há como se desconsiderar, ainda, o quantum total de pena
privativa de liberdade: 30 (trinta) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias,
a qual possui previsão de TCP para 20/10/2032 (fls. 06).
Ante tal panorama, não há mesmo como cogitar
da concessão da benesse.
Destarte, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
4. Ante o exposto, REJEITO a matéria
preliminar e, na questão de fundo, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006